Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747822-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA RECORRIDA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. MULTA. PRECLUSÃO. LUCROS CESSANTES E PREJUÍZO EFETIVO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. No tocante à multa vencida, a matéria restou decidida no julgamento da apelação, sendo descabido rediscutir a questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão. 2. O cumprimento da obrigação de fazer não é impossível, mas, sim, desinteressante à empresa de telefonia, porque os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a optar pela tecnologia 3G/4G, em detrimento do sistema de radiocomunicação. 3. De acordo com o art. 403 do Código Civil, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. No caso, ao requerer a conversão da obrigação de fazer, não se demonstrou o prejuízo, tampouco o que se deixou de auferir, em decorrência do não restabelecimento da linha telefônica. Assim, não restando evidente a perda financeira suportada pela parte, constata-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deferida não atendeu aos requisitos legais. 4. Agravo conhecido e provido em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o e 403, todos do Código Civil, 499 e 500, ambos do CPC, sustentando que os prejuízos sofridos em decorrência do descumprimento do contrato por parte da recorrida restaram demonstrados, de modo que, em seu entendimento, deve ser mantida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Colaciona julgados do TJMG e da Corte Superior em reforço à sua tese. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, e do escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/SP 6564/SP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 6o, e 403, todos do Código Civil, e 499 e 500, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, entretanto, ao requerer a conversão da obrigação de fazer, a agravada não demonstrou o prejuízo sofrido, tampouco o que deixou de auferir, em decorrência do não restabelecimento da linha telefônica pela agravante” (ID Num. 24195985 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017